Tribunal: TJSP
Processo: 1018443-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional de passageiros – Danos material e moral - Sentença de parcial procedência condenando a ré a indenização pelos danos materiais e morais – Atraso de voo e perda de conexão no exterior, onde ocorreu o extravio de bagagem por cinco dias e a compra de pertences pessoais - Inconformismo dos demandantes – A ré pretendendo a improcedência do

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo internacional de passageiros – Danos material e moral - Sentença de parcial procedência condenando a ré a indenização pelos danos materiais e morais – Atraso de voo e perda de conexão no exterior, onde ocorreu o extravio de bagagem por cinco dias e a compra de pertences pessoais - Inconformismo dos demandantes – A ré pretendendo a improcedência do pedido – Os autores a majoração da indenização pelo dano moral – Obrigação da transportadora de resultado – Dano material imputado a companhia aérea que operou o voo no exterior, no qual houve o extravio da bagagem – Reponsabilidade da ré, que vendeu e emitiu os bilhetes, sem opção aos autores de escolha da companhia no exterior – Nexo de causalidade com o contrato de transporte entre os autores e a ré – Dano moral configurado - Tipificação "ipso facto" – "Quantum" de R$ 10.000,00 mais razoável e proporcional - Atualização do arbitramento desde a prolação da sentença e juros de mora da citação – Decaimento da ré, a seu cargo os ônus de sucumbência, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) a 12% do valor da condenação – Recurso dos autores provido, desprovido o da ré, majorados "ope legis" os honorários advocatícios